Tribunal: TJDFT
Processo: 0031989-64.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por bv financeira crédito financiamento e investimento s/a em face da r. sentença constante do ID 8643278, cujo relatório transcrevo: Trata-se de ação revisional ajuizada por FRANCISCO COSTA SANTANA em face de BV FIANCEIRA S/A, narrando que as partes celebraram contrato de financiamento direto ao consumidor (CDC) para aquisição de automóvel. Pretende a repetição, em dobro, dos valores pagos a título de tarifa de cadastro, serviços de terceiros, registro de contrato, a diferença do IOF pago e o afastamento da cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos. Pleiteia, ainda, ser indenizado por danos morais. Citado em 26.01.2015 (fl. 38), o réu apresentou contestação sustentando a legalidade do contrato celebrado entre as partes. Réplica às fls. 72/77. As partes não requereram provas. Acrescento que o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a nulidade da cobrança das despesas indicadas como registro de contrato, serviços de terceiros e da cláusula n. 16, sendo está última tão somente para afastar a cobrança da multa de 2% (dois por cento) do débito que fora cumulada com a comissão de permanência. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, sustentando a licitude da cobrança da tarifa de registro de contrato e do ressarcimento por serviços de terceiros, sob o fundamento de que o autor tomou conhecimento prévio acerca dos valores cobrados e anuiu com o pagamento. Ao final, a ré postulou a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Não foram ofertadas contrarrazões. Após a distribuição do recurso, as partes noticiaram a celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio. Pugnaram, assim, pela homologação da transação (ID 8643304). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora